Tribunal: TJMT
Processo: 0009542-92.2019.8.11.0002
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009542-92.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[SIMONE BARCELOS DE MATOS - CPF: 022.332.881-22 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMBARGADO: SIMONE BARCELOS DE MATOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONTRADIÇÃO – PLEITO DE AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – ERRO MATERIAL – FALHA NO SISTEMA DO PJE (PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO) NA GERAÇÃO DE ACÓRDÃO – APELO DESPROVIDO À UNANIMIDADE CONFORME EMENTA PUBLICADA –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Verificada a ocorrência de erro material por conta de falha no Sistema do PJE (Processo Judicial Eletrônico) quando da geração do acórdão proferido no julgamento do apelo defensivo, imperioso o acolhimento dos presentes embargos para correção de acórdão a ser juntado ao sistema do PJE.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0009542-92.2019.8.11.0002

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMBARGADO: SIMONE BARCELOS DE MATOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo Ministério Público, contra acórdão de minha relatoria que, à unanimidade, rejeitou a preliminar e, no mérito, desproveu o recurso de apelação da defesa, mantendo a condenação de
SIMONE BARCELOS DE MATOS
à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes majorado pelo envolvimento de adolescentes, previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06 (Acórdão – Id. 75480964).

Afirma o embargante que o acórdão padeceu de contradição, ao argumento de que não houve a utilização da circunstância referente à natureza e quantidade de droga para aumentar a pena-base e ao mesmo tempo negar a causa de diminuição especial do tráfico privilegiado.

Ressaltou que o magistrado de primeiro grau utilizou da natureza durante a primeira fase e da quantidade na terceira fase de dosimetria, bem como que a exacerbada quantidade de droga denota a dedicação da embargada às atividades criminosas.

Por fim, sustenta contradição também na ementa do acórdão, eis que menciona que o apelo defensivo fora desprovido de forma unânime, não constando que Desembargador Revisor restou vencido no julgamento do apelo defensivo (Id. 77381482).

Em contrarrazões, a defesa requereu o desprovimento dos embargos (Id. 80902969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMBARGADO: SIMONE BARCELOS DE MATOS

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos declaratórios opostos pelo Ministério Público, contra acórdão de minha relatoria que, à unanimidade, rejeitou a preliminar e, no mérito, desproveu o recurso de apelação da defesa, mantendo a condenação de
SIMONE BARCELOS DE MATOS
pela prática do crime de tráfico de entorpecentes majorado pelo envolvimento de adolescentes, previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06.

Irresignado com a decisão colegiada, afirma o embargante que o acórdão padeceu de contradição, pois fez referência a uma dupla valoração das circunstâncias da natureza e quantidade de droga apreendida, tanto para aumentar a pena-base como para negar a causa de diminuição especial do tráfico privilegiado.

Ressaltou que o magistrado de primeiro grau utilizou da natureza durante a primeira fase e da quantidade na terceira fase de dosimetria, bem como que a exacerbada quantidade de droga denota a dedicação da embargada às atividades criminosas.

Por fim, sustenta contradição também na ementa do acórdão, eis que menciona que o acórdão fora desprovido de forma unânime, não constando que Desembargador Revisor restou vencido no julgamento do apelo defensivo.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, verifica-se que ocorrera erro material na geração do acórdão proferido por esta Colenda Câmara quando do julgamento do recurso de apelação nº 0009542-92.2019.8.11.0002, junto ao sistema do PJE (Processo Judicial Eletrônico).

Num primeiro momento, a assessoria me encaminhou minuta de voto sugerindo o provimento parcial do apelo defensivo, sendo que, para tanto, é necessário que se inclua o esboço no sistema para que o magistrado tenha acesso e analise o caso.

Contudo, não aprovei a proposta encaminhada pela assessoria e requeri a elaboração de nova minuta para o fim de rejeitar a preliminar e, no mérito, desprover o recurso de apelação interposto pela defesa,
o que foi feito
.

Todavia, apesar de lançado o voto final, já com as devidas alterações, o sistema do PJE não fez nova inclusão, permanecendo salva no sistema a minuta antiga.

Porém, declarei expressamente na sessão realizada na data de 09/02/2021 por videoconferência, que
“tem uma preliminar de inimputabilidade que eu estou rejeitando e, no mérito, estou negando provimento. Rejeito a preliminar e, no mérito, nego provimento ao apelo da defesa”
, o que foi acompanhado pelos demais pares desta Colenda Câmara (Id. 75480964).

O julgamento, inclusive, está disponível no site do
www.youtube.com
, sendo que a partir dos 54min do vídeo é possível acompanhar a votação do referido recurso.

Transcrevo
a íntegra da minuta efetivamente aprovada e submetida à votação
:

“(...) EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES MAJORADO PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO VI, DA LEI Nº 11.343/06) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – INIMPUTABILIDADE PENAL – ART. 26 DO CP – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS – PLEITO DE RECONHECIMENTO DE COLABORAÇÃO PREMIADA (ART. 41, DA LEI 11.343/06) – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE QUE NÃO CONTRIBUIU DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL E NÃO IDENTIFICOU OS DEMAIS ENVOLVIDOS NA EMPREITADA CRIMINOSA – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A inimputabilidade somente deve ser considerada diante da presença nos autos de exame técnico específico, não suprindo a sua falta a apresentação de mero receituário médico.

As circunstâncias do caso em concreto evidenciam a dedicação da ré a atividades criminosas, fator este que impede o reconhecimento da majorante do tráfico privilegiado.

O reconhecimento da causa de diminuição do artigo 41 da Lei nº 11.343/06, prescinde do preenchimento de três requisitos cumulativos: a voluntariedade da
colaboração
, a identificação dos demais autores e da recuperação total ou parcial do produto do crime, o que não ocorre na espécie.

“A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade” (Enunciado 52 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de SIMONE BARCELOS DE MATOS contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal nº 9542-92.2019.811.0002, Código 580312, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou a recorrente à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes majorado pelo envolvimento de adolescentes, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06 (Sentença – Id. 56118473/56118475).

Em preliminar,
a defesa arguiu nulidade processual sustentando, para tanto, a inimputabilidade da ré, pois a mesma encontrava-se em estado de surto psicótico que a impedia entender o caráter criminoso da sua conduta, destacando, ainda, que a acusada fora diagnosticada com patologia psiquiátrica (CID-10 = F 32.3), consistente em “episódio depressivo grave com sintomas psicóticos”.

No mérito, pugna pela readequação da pena-base para o mínimo legal e o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, tendo em vista que o fundamento utilizado pelo magistrado sentenciante para exasperar a reprimenda basilar também
fora levado em consideração na terceira fase de dosimetria para obstar a referida benesse.

Busca, ainda, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 41, da Lei nº 11.343/06 (colaboração premiada), bem como a readequação de regime prisional (Id. 56118480/56118481).

Apelo da defesa contrariado, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (Id. 56118482/56118483 e Id.
60786472
).

É o relatório.

VOTO (PRELIMINAR – INIMPUTABILIDADE PENAL)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, a defesa arguiu nulidade processual sustentando, para tanto, a inimputabilidade da ré, pois a mesma encontrava-se em estado de surto psicótico que a impedia entender o caráter criminoso da sua conduta, destacando, ainda, que a acusada fora diagnosticada com patologia psiquiátrica (CID-10 = F 32.3), consistente em “episódio depressivo grave com sintomas psicóticos” (Id. 56118472).

Pois bem.

É cediço que não há cerceamento de defesa quando do indeferimento de exame de sanidade mental, tal como procedido pelo Juízo de piso na sentença, se não há dúvidas sobre a integridade mental da acusada, não bastando o simples requerimento da parte para que o procedimento seja instaurado (HC 95.616/PA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2010, DJe 12/04/2010).

E, como bem apontado pelo magistrado de primeiro grau, a mera juntada de atestado médico não é suficiente para incitar fundadas dúvidas sobre a saúde mental da acusada, até porque o receituário médico acostado aos autos menciona apenas que a ré estava sendo submetida a tratamento psicológico e/ou psiquiátrico para depressão.

Ademais, tal documento não faz nenhum apontamento acerca de eventual comprometimento da capacidade de entender o caráter ilícito da conduta ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, que pudesse justificar uma possível inimputabilidade da apelante.

Com tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar arguida.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto pela defesa de SIMONE BARCELOS DE MATOS contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal nº 9542-92.2019.811.0002, Código 580312, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou a recorrente pela prática do crime de tráfico de entorpecentes majorado pelo envolvimento de adolescentes, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia:

“(...) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP nº 9542- 92.2019.811.0002, 3ª Vara Criminal), que no dia 24 de maio de 2019, por volta das 21h00, policiais militares teriam recebido a denúncia anônima informando de que na rua 14, bairro São Mateus, em Várzea Grande/MT, havia um terreno abandonado sendo utilizado para enterrar grande quantidade de substâncias entorpecentes.

Infere-se que, os oficiais deslocaram-se até o endereço supramencionado e, no local, visualizaram um grupo de pessoas, que ao avistarem a guarnição, imediatamente, tentaram empreender fuga, porém sem êxito. Consta dos autos, que com o auxílio do cão farejador foi constatado que na mochila pertencente a ora denunciada SIMONE BARCELOS DE MATOS havia 03 (três) tabletes de pasta base de cocaína, 02 (duas) balanças de precisão, 02 (dois) cadernos de anotações e materiais para acondicionamento de drogas.

Exsurge dos autos que, os outros indivíduos foram identificados como sendo os adolescentes João Victor de CamposMiranda, Fabiano Tunes de Arrusa e Isablei Tunes de Arruda. Em revista pessoal foi localizado em poder de João Victor 01 (um) tablete de pasta base de cocaína, escondido em suas vestes, e em entrevista informal, ele terial afirmado que comercializaria a droga junto com os adolescentes Fabiano e Isabeli.

Em continuidade, a denunciada SIMONE BARCELOS DE MATOS teria dito que acabara de chegar naquele local para fazer a entrega da droga e que em sua residência havia mais drogas. Diante disso, os policiais militares deslocaram-se até o endereço de SIMONE, localizado na rua 18, ainda, no Bairro São Mateus, em Várzea Grande/MT, e durante as buscas localizaram embaixo da cama dela 41 (quarenta e um) tablete de maconha (...)” (Id. 56114488).

Em razões recursais, a defesa pugna pela readequação da pena-base, ao argumento de que o fundamento para exasperar a reprimenda durante a primeira fase também fora utilizado para negar à recorrente a aplicação da minorante do tráfico privilegiado na terceira fase.

Transcrevo parte do decisum referente à dosimetria de pena:

“(...) Da minorante do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 – Observa-se claramente do feito que a ré trazia consigo 4,212kg (quatro quilogramas e duzentos e doze gramas) de cocaína e mantinha em depósito 29,726kg (vinte e nove quilogramas e setecentgos e vinte e seis gramas) de maconha, o que evidentemente lhe extirpa o direito à minorante em questão.

(...)

E é plenamente justificado tal entendimento. A quantidade expressiva de droga em poder de traficante revela não apenas a pujança da lesividade concreta de sua concluta a demandar pulso do Estado, mas é também um indicativo de seu aprofundamento na seara delitiva, sendo evidente o crescimento financeiro dos envolvidos no comércio espúrio em questão, com elevação do volume dos negócios e consequentemente das quantidades de drogas negociadas, a medida em que se aprofundam em tal modalidade delitiva.

E, em tais casos, o recrudescimento penal é necessário até mesmo para evitar e prevenir a formação ou fortalecimento de cartéis do tráfico ou organizações criminosas.

Assim, e descabida a minorante.

(...) Das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal todas são favoráveis ao réu, já que não há nos autos nada que revele o contrário.

A quantidade expressiva da droga, que deveria ser aqui considerada como critério de recrudescimento da pena base, não o será, uma vez que utilizada como fundamento para negar o benefício do privilégio, evitando-se a dupla valoração.

À toda evidência deve ser valorada desfavoravelmente a natureza extremamente deletéria da droga, que, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006 desfavorece completamente à ré, já que traficava também cocaína, considerada das mais pesadas e de alto grau de nocividade, demandando maior rigor.

Por estes motivos, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 da Lei 11.343/06, c/c art. 2º da Lei 8.072/90, e seguindo orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça que durante o cálculo da pena-base, é plenamente “razoável o aumento de 1/8 por cada vetorial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de apenamento estabelecido no preceito secundário do tipo incriminador”. (HC 266.731/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018), assim, e, em se tratando de duas circunstâncias desfavoráveis (a natureza extremamente deletéria da droga) aplico a pena base distanciada do mínimo legal (elevada com a fração de 1/8), ou seja, em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias multas.

Não há agravantes.

Reconheço a atenuante da confissão espontânea, porém, deixo de reduzir a pena na fração de 1/6, conforme orientação consolidada do STJ (HC n. 395248/SP, 5ª Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 31.10.2017), em razão de que, se aplicada a redução da pena na fração de 1/6 (um sexto) conduziria a pena abaixo do mínimo legal, o que é vedado pelo STJ (Súmula 231). Assim, reduzo a pena ao seu patamar mínimo, encontrando-a em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multas.

Em razão da majorante prevista no inciso VI do art. 40, da Lei 11.343/06, elevo a pena na fração mínima, 1/6, passando a reprimenda para, 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multas.

Inexistindo nos autos quaisquer causas especiais de diminuição ou aumento da pena, torno-a definitiva nos moldes acima.

Embora a ré seja primária e a pena tenha sido fixada em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos, estabeleço o regime fechado para o início do cumprimento da pena em razão da hediondez do crime de tráfico, fator este que não se presta a fixar necessariamente o regime mais severo, conforme remansosa jurisprudência, mas como um dos elementos a revelar a necessidade de maior firmeza e rigor do Estado Juiz, e ainda, em função de que duas das circunstâncias preponderantes do art. 59 do Código Penal, qual seja, a natureza e quantidade da droga (art. 42 da Lei de Drogas), desfavorecem completamente à ré, o que autoriza maior rigor na aplicação do regime prisional, nos termos do inciso III do art. 59 do Código Penal.

Fixo o valor do dia multa, em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo, tendo em conta a situação econômica da ré, nos termos do § 1º do art. 49 e art. 60 do Código Penal, c/c art. 43 da Lei 11.343/06 (...)” (Id. 56118474/56118475).

Após detida análise dos autos, vejo que o magistrado de primeiro grau entendeu por bem elevar a reprimenda basilar levando em consideração a natureza e a grande quantidade dos entorpecentes apreendidos.

Dessa forma, vejo que a pena-base não merece reparos, pois a apreensão de 4,212 kg (quatro quilogramas e duzentos e doze gramas) de cocaína e 29,726 kg (vinte e nove quilogramas e setecentos e vinte e seis gramas) de maconha justificam o recrudescimento da reprimenda na primeira fase na fração de 1/8.

No que tange à minorante do tráfico privilegiado, tenho que as circunstâncias do caso em concreto permitem avaliar que a recorrente se dedicava a atividades criminosas, pois ressai dos autos que a apelante tinha poderes de gestão sobre o depósito e distribuía as funções para os menores envolvidos, mediante promessa de pagamento de certa quantia em dinheiro.

Aliás, utilizavam um terreno exclusivamente para esconder os entorpecentes, demonstrando assim, ser uma atividade minimamente organizada, não sendo mero tráfico de ocasião, tudo evidenciando que a acusada se dedicava a atividades criminosas, fazendo disso seu meio de vida.

Não bastasse isso, o adolescente João Victor de Campos Miranda, quando ouvido pela autoridade policial, afirmou que receberia o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para guardar os entorpecentes para a acusada.

Por fim, foram apreendidos cadernos com anotações referentes à atividade criminosa, bem como duas balanças de precisão em poder da ré, fatores estes que combinados, demonstram a dedicação da recorrente a atividades criminosas e que obstam o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

Com relação ao pedido pela aplicação da causa especial de diminuição do art. 41, da Lei de Drogas (colaboração premiada), observa-se que o tópico apresentado nas razões recursais aponta pessoa estranha aos autos e de sexo masculino.

De qualquer forma, mesmo considerando tal fato como mero erro material da defesa, não há falar-se em reconhecimento da referida minorante, a qual prevê que “o indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um terço a dois terços.”

No caso em tela, a acusada não colaborou voluntariamente para a identificação dos demais envolvidos na empreitada criminosa, tendo permanecido em silêncio na Delegacia de Polícia e afirmado perante o Juízo que realmente guardou os entorpecentes em sua residência com a promessa do pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por parte de terceiros não identificados.

Ressalta-se, ainda, que a atenuante da confissão espontânea fora reconhecida pelo magistrado de piso durante a segunda fase de dosimetria, porém, a explicação dada pela recorrente em audiência de instrução e julgamento são insuficientes para a aplicação da minorante do art. 41, da Lei nº 11.343/06.

Por fim, mantido o regime fechado para o início do cumprimento da pena, tendo em vista a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos (Enunciado 52 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO A PRELIMINAR
arguida e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da defesa.

É o voto (...)”.

Assim, necessário o acolhimento dos presentes embargos do
Parquet
para proceder a correção de erro material em decorrência de falha no sistema do PJE e, por conseguinte, juntar aos autos o acórdão proferido por esta Colenda Câmara quando do julgamento da apelação
nº 0009542-92.2019.8.11.0002, em sessão ocorrida na data de 09/02/2021 por videoconferência, que, à unanimidade, rejeitou a preliminar e, no mérito, desproveu o apelo defensivo.

À vista de todo o exposto,
ACOLHO
os embargos opostos pelo Ministério Público para sanar o erro material no sistema do PJE destacado e determinar a juntada aos autos do acórdão proferido no julgamento da apelação
nº 0009542-92.2019.8.11.0002,
em sessão realizada no dia 09/02/2021 por videoconferência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021